Tribunal: TCU
Processo: 017.370/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação, formulada pelo Subprocurador-Geral do MPTCU, Lucas Rocha Furtado, na qual se requer que este Tribunal conheça e avalie a propriedade e a gestão dos dados privados de cidadãos brasileiros.

Inteiro teor:
Acórdão 5643/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, na qual se requer que este Tribunal conheça e avalie a propriedade e a gestão dos dados privados de cidadãos brasileiros, com destaque para a alegada omissão estatal em regulamentar e proteger tais bens imateriais. Sustenta o representante que essa lacuna normativa tem permitido que empresas privadas, especialmente as chamadas big techs , se apropriem indevidamente de informações que, por sua natureza, deveriam ser consideradas propriedade imaterial da coletividade e, portanto, de utilidade pública. Considerando que o representante não traz indícios de irregularidade específica relacionada a órgão ou entidades federais, tampouco a contratos administrativos, editais de licitação ou à aplicação de recursos públicos, mas apenas generalizações, exemplos estrangeiros e diagnósticos de natureza macroeconômica, sem fornecer elementos fáticos concretos. Considerando que o tema abordado na representação - a propriedade e a gestão de dados dos usuários no Brasil - extrapola a esfera de atuação do Tribunal, pois se refere à relação entre empresas privadas e cidadãos, na qual os dados pessoais são fornecidos voluntariamente às plataformas digitais. Considerando que o interesse público defendido na peça é de caráter difuso e político - proteção da democracia, soberania nacional e defesa dos cidadãos frente ao poder de corporações globais - mas não se traduz em interesse público relacionado ao controle externo a cargo desta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, III, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução - TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.370/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Secretaria de Gestão e Governo Digital 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há